Tribunal: TJDFT
Processo: 0079976-25.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO. FALECIMENTO POSTERIOR. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO DE ÓBITO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que o executado havia falecido antes da citação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, tendo o executado falecido após ser validamente citado, é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio, nos termos do art. 110 do CPC e do art. 4o, III, da Lei no 6.830/1980.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados aos autos comprovam que a citação do executado ocorreu em 29.11.2013 e que o óbito se deu em 28.02.2022, ou seja, cerca de oito anos após a citação válida.
4. O art. 110 do CPC prevê a sucessão processual pelo espólio ou sucessores em caso de morte da parte. O art. 313, §§ 1o e 2o, do mesmo Código, determina a suspensão do processo para que ocorra a regularização do polo passivo e, no inciso I daquele dispositivo está prevista a intimação do autor para promover a citação do espólio, sucessor ou herdeiros, quando falecido o réu, caso dos autos.
5. A jurisprudência do STJ admite o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio quando o óbito do devedor ocorrer após a citação válida, contexto observado nesta hipótese.
6. Não é o caso de extinção do processo quando verificado que a morte do réu se deu após efetivada a sua citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: “1. É cabível o regularização do polo passivo da execução fiscal, quando o falecimento do devedor ocorrer após a sua citação válida. Precedentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 240 § 3o, 313, § 2o, I, e 485, VI; Lei no 6.830/1980, art. 4o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.10.2020; TJDFT, Acórdão 1991330, 0001591-47.2008.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23.04.2025.